Tribunal: TJDFT
Processo: 0004979-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DE UM DOS RÉUS. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 33, §3o, DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO COESO. PRIVILÉGIO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LAD. ERRO MATERIAL. AFASTADA.
I - Em caso de divergência entre o réu e seu Defensor na interposição de recurso, prevalece a vontade de quem pretende sujeitar a decisão ao duplo grau de jurisdição.
II - Não se conhece de recurso de apelação contra sentença que atendeu os pedidos formulados nas alegações finais, por ausência de interesse recursal.
III - O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. Preliminar rejeitada.
IV - Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no §3o do art. 33 da LAD, quando as circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos judiciais dos policiais comprovam que não houve oferecimento gratuito de droga, mas sim a venda de substância de entorpecente, e que o réu tinha em depósito porções de substância entorpecente e balança de precisão, circunstâncias que denotam a prática do crime descrito no art. 33 da mesma lei.
V - Segundo entendimento firmado pela Quinta Turma do STJ, a existência de inquéritos policiais, ações penais em curso ou registros da prática de ato infracional, configura a dedicação do agente à atividade criminosa, impedindo a aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4o, da LAD.
VI - Recurso de VINICIUS não conhecido. Recurso de JOÃO PEDRO conhecido e parcialmente provido.